Tribunal: TJDFT
Processo: 0733040-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA SEMILIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO ESTRITA. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade por internação estrita, diante do descumprimento reiterado pelo infrator.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal e constitucional a substituição da medida de semiliberdade por internação estrita diante do descumprimento reiterado do programa de semiliberdade; (ii) verificar se a decisão agravada observou os requisitos legais e garantias processuais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O menor infrator descumpriu reiteradamente a medida de semiliberdade, com sucessivas evasões e infrações disciplinares, demonstrando inadaptação ao programa socioeducativo.
4. A substituição da medida por internação estrita encontra respaldo na Lei no 12.594/2012 (SINASE), art. 43, § 4o, e no ECA, art. 122, III, sendo medida adequada à ressocialização do socioeducando e à proteção da vítima.
5. A decisão agravada foi precedida de audiência com contraditório e ampla defesa, respeitando as garantias processuais.
6. As jurisprudências do STJ e do TJDFT reconhecem a legalidade da substituição da medida socioeducativa por outra mais gravosa diante da ineficácia da anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada.
Tese de julgamento: 1. É legal e constitucional a substituição da medida de semiliberdade por internação estrita diante do descumprimento reiterado e da inadaptação do socioeducando. A decisão que determina a substituição deve observar os requisitos da Lei no 12.594/2012, art. 43, § 4o, e garantir o contraditório e a ampla defesa. A internação pode ser adotada como medida de proteção à vítima e de ressocialização do adolescente, quando demonstrada sua inadequação à medida anterior.